Tribunal: STF
Processo: HC 229302
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 824.795/RJ.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para tal fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. Denegada a ordem pelo Relator, interpôs-se o referido agravo do qual resultou o ato ora impugnado.  



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a inidoneidade da fundamentação pela qual decretada prisão preventiva. Assinala as condições favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa. Articula com o princípio da presunção de inocência, pontuando a impossibilidade de cumprimento de pena antecipado e a excepcionalidade da custódia preventiva. Alega não atendidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. 



    Decido.  



     



    6. O Juízo de origem, ao decretar a preventiva do paciente, assim se manifestou:



    “Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial, bem como laudo de exame de entorpecente.



     No caso concreto, observa-se que, junto aos custodiados, houve apreensão de 16g de crack, 162g de cocaína – de natureza extremamente lesiva. 



    Além disso, os custodiados foram flagrados em local conhecido pela prática do tráfico de drogas e dominado por facção criminosa. Outrossim, policiais visualizaram os custodiados em típica atividade de traficância. 



    Narra um dos policiais que ‘no dia de hoje, 06ABR2023, por volta das 17h20min, o declarante em operação conjunta com a equipe do patamo 2ª e 3ª CIA, receberam informações de transeuntes que no bairro João Xavier, os nacionais JONATHAN e MATHEUS, estariam realizando a venda de drogas na localidade na frente de crianças; QUE o declarante e o seu companheiro já conhecedores da região, devido a prisões e apreensões feitas na localidade diligenciaram até ao local para apurar os fatos; QUE destaca que a comunidade é dominada pela facção criminosa Comando Vermelho; QUE diz ainda que a denuncia descrevia JONATHAN como sendo um homem de cor parda, magro, que vestia camisa azul escura e MATHEUS seria um homem também de cor parda , magro e vestia camisa de cor azul piscina (clara); QUE usando de viatura descaracteriza o declarante acessou ao local ( Rua Joao Xavier, sn – Duarte da Silveira), através de vias alternativas; QUE o declarante tinha uma visão privilegiada da localidade; QUE o CB CERQUEIRA que compunha o patamo da 2ª CIA ficou em contato com o declarante através de rádio; QUE o declarante se deparou com os alvos da denuncia ( MATHEUS e JONATHAN) em atitude típica de tráfico de drogas; QUE o declarante viu claramente o nacional que agora sabe se chamar JONATHAN KREICHER PASSOS ir até a um muro coberto pela vegetação pegar algo pequeno e levar consigo; QUE ainda diz ter visto JONATHAN retirar tal objeto pequeno de uma sacola plástica transparente; QUE após retirar o objeto JONATHAN fazia contato com pessoas em frente a um bar; QUE o declarante inclusive ressalta ter visto outro nacional que agora sabe se chamar MATHEUS BARBOSA LICTH (usando camisa azul clara) fazendo contato com JONATHAN; QUE era nítido que os dois conversavam; QUE em seguida o declarante viu MATHEUS se deslocar da frente do bar e ir até a um relógio padrão (medidor de energia), acessar e retirar algo pequeno de uma pequena sacola que estava oculta por trás do relógio; QUE o declarante acreditando de estar ocorrendo uma atividade típica de tráfico de drogas, passou as informações para o CB CERQUEIRA, orientando o mesmo a proceder em abordagem; QUE o CB CERQUEIRA realizou abordagem aos nacionais JONATHAN e MATHEUS, mas não encontrou nada de ilícito com os mesmos; QUE havia outras pessoas próximo aos nacionais ( MATHEUS e JONATHAN) em frente do bar; QUE o CB CERQUEIRA manteve os dois sob sua cautela enquanto o declarante se deslocou até ao local em que viu MATHEUS e JONATHAN acessarem; QUE no primeiro local que acessou, sendo um buraco em um muro coberto por vegetação o declarante arrecadou uma sacola, que minutos antes era manuseada, por JONATHAN, contendo em seu interior 53 ( cinquenta e três) pinos de pó branco assemelhado a cocaína com a descrição ‘ZECA SERRA 5 CV’ e mais 54 ( cinquenta e quatro ) pedras amareladas semelhante a crack com a descrição ‘CRACK 20 CV’; QUE após arrecadar o material o declarante se deslocou para o relógio que viu MATHEUS acessar e localizou uma sacola contendo em seu interior a quantia de 33 ( trita e três) pinos de pó branco assemelhado a cocaína, com a descrição ‘PETROPOLIS PO 25 CV’; QUE o declarante separou JONATHAN e MATHEUS e perguntou para JONATHAN sobre a propriedade do material e o mesmo na presença do CB CERQUEIRA, disse que estava realizando a venda de drogas no local só que era apenas responsável pela carga pó de 5 e o crack; QUE JONATHAN ainda disse que tinha uma dívida com o tráfico na quantia de R$2000 e estava trabalhando para saldar esse débito; QUE JONATHAN ainda revelou para o declarante que estava ocultando mais drogas e indicou o local, sendo atrás de um muro , próximo onde achou a primeira apreensão; QUE foi até ao local e arrecadou mais 64( sessenta e quatro) pinos de pó branco assemelhado a cocaína com a descrição PETROPOLIS CASA GRANDE PO 15CV; Que Jhonatan disse ainda que a carga de pó de R$25 pertenceria a Matheus; QUE MATHEUS no local ao ser indagado sobre a propriedade do material tentou desconversar dizendo que não sabia de nada; QUE diante dos fatos o declarante e seu companheiro conduziram MATHEUS e JONATHAN e o material arrecadado até essa UPJ; QUE na condução de ambos foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe; QUE na posse de ambos nacionais ora conduzidos não havia nenhuma quantia em dinheiro; E mais não disse”. 



    No caso ora analisado, destacam-se a alta quantidade e a variedade das drogas, bem como sua forma de acondicionamento. Além disso, as demais circunstâncias acima expostas – incluindo o local da prisão - configuram veementes indícios de intenso envolvimento com o narcotráfico e inserção dos custodiados em organização criminosa, de modo a demonstrar sua contumácia delitiva. 



    Ademais, no caso em tela, as circunstâncias fáticas - que incluem o local da prisão, os testemunhos policiais, bem como apreensão de razoável quantidade de drogas - apontam um envolvimento habitual do custodiado com a narcotraficância, o que afastaria, em uma análise perfunctória, inerente às audiências de custódia, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Com efeito, não há falar, neste momento, em violação ao princípio da homogeneidade.



    (...) 



    A situação dos autos transparece a periculosidade concreta dos custodiados, bem como a perspectiva de novas infrações penais. Portanto, inegável a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública.” 



    Sem prejuízo, tratando-se de criminalidade organizada, tal como no caso em questão, o STJ possui jurisprudência no sentido de que “a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto pelas instâncias ordinárias, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública” (RHC 147.891). 



    Igualmente, nossa Suprema Corte já decidiu que a “existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (HC nº 214.367-AgR/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022).” (e-doc. 6, p. 7-10; grifos nossos).



    7. O Superior Tribunal de Justiça, tal como o Tribunal de Justiça, manteve a óptica, ressaltando:



    “Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a prisão cautelar foi justificada pelas instâncias ordinárias a partir de considerações sobre o risco à ordem pública que decorre de aparente contumácia delitiva do ora agravante, na medida em que, embora réu primário, teria sido flagrado vendendo drogas ilícitas em local dominado por facção criminosa notória, cujas inscrições estavam presentes no material apreendido em sua posse, além de responder a ação penal em outro Estado da Federação (...)



    Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são suficientes, conjugando o aparente cometimento dos crimes de tráfico de drogas ilícitas e de associação para o tráfico de drogas ilícitas com indícios de contumácia delitiva, e não apenas da quantidade e natureza das substâncias proscritas.



    (...)



    No mais, convém esclarecer que as instâncias ordinárias indicaram adequadamente a fonte de suas considerações quanto à materialidade e à autoria delitiva, no contexto do fumus comissi delicti, sendo certo que a análise nesta etapa processual é meramente indiciária, não se confundindo com o juízo de certeza provada que é exigido na fase de conhecimento.” (e-doc. 9; grifos nossos).



    9. Observa-se que a custódia cautelar restou assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, uma vez que o paciente foi preso em flagrante vendendo entorpecentes, juntamente com corréu, em local dominado por notória organização criminosa (Comando Vermelho). Ademais, destacou-se que o paciente responde a outra ação penal em outro Estado da Federação (Minas Gerais), estando, no momento do flagrante, em liberdade provisória, a evidenciar a habitualidade delitiva.



    10. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, considerado o seu modus operandi, bem como o risco de reiteração delitiva, observada a existência de ação penal em curso, são fundamentos idôneos para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    11. Por fim, registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator